Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708482-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO SIMÕES FREJAT RECORRIDA: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ciência do executado quanto à constrição: interposição do agravo de instrumento contra a respectiva decisão. Intempestiva impugnação à penhora. Preclusão. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 784 do Código de Processo Civil, alegando ser inexequível o título executivo extrajudicial ante a ausência do requisito formal relativo à necessidade de assinatura de duas testemunhas, de modo que, em seu entendimento, o processo de execução deveria ser extinto sem julgamento do mérito; b) artigos 219, 841 e 917, inciso II, e § 1o, e 940, todos do CPC, alegando a tempestividade da impugnação à penhora por ele apresentada nos autos, excesso de execução, bem como a ausência de poderes aos seus patronos para receberem citação, acrescentando que deveria ser declarada nula. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 219, 784 e 940, todos do CPC, pois “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Da mesma forma, não deve subir o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 841 e 917, inciso II, e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no entanto, embora tenha tomado ciência da respectiva constrição, pois interpôs agravo de instrumento em face dessa decisão (id 98914375 – autos de origem), o executado deixou de apresentar, no prazo fixado, a impugnação à penhora, operando-se, assim, a preclusão” (ID Num. 47606834 - Pág. 3); e ainda: “ressalte que somente após a avaliação do imóvel (id 107885255 – autos de origem), o executado, em 02/12/2021 – quase 06 meses despois (id 110300058 – autos de origem), apresentou a impugnação à penhora, apontando excesso de execução, motivo pelo qual o Juízo a quo, acertadamente, não conheceu da peça defensiva, ante sua intempestividade” (ID Num. 47606834 - Pág. 3). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017